Tribunal: TJMT
Processo: 0019511-69.2019.8.11.0055
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019511-69.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CARLOS DA SILVA VICENTE - CPF: 616.560.031-04 (APELANTE), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), MIRIAN CARVALHO DE SOUZA - CPF: 006.327.021-84 (ADVOGADO), RODRIGO ALBERTASSE SALES - CPF: 020.137.411-03 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, sob o fundamento de ausência de incapacidade laboral.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se as condições apresentadas pelo recorrente, decorrentes de acidente de trabalho, acarretam incapacidade total e permanente para o exercício de atividade laboral que justifique a concessão de aposentadoria por invalidez.

III. Razões de decidir

3. O benefício de aposentadoria por invalidez está condicionado à comprovação de incapacidade permanente e insuscetível de reabilitação, conforme art. 42 da Lei nº 8.213/1991.

4. O laudo pericial judicial foi categórico ao afirmar que o recorrente possui capacidade laboral, ressaltando que não há comprometimento funcional decorrente das sequelas do acidente que o incapacite para o exercício de sua atividade habitual.

5. A ausência de comprovação de incapacidade laboral pela prova técnica sustenta a manutenção da sentença recorrida.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"
A concessão de aposentadoria por invalidez pressupõe a comprovação de incapacidade permanente e insuscetível de reabilitação, não configurada quando o laudo pericial conclui pela capacidade laboral do segurado.
"

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/1991, art. 42.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AC nº 1007726-38.2019.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 28/02/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
CARLOS DA SILVA VICENTE
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Tangará da Serra, na Ação de Aposentadoria por Invalidez Acidentária n. 0019511-69.2019.8.11.0055, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, sob o fundamento de que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa.

O apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada, vez que defende que faz jus à concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela não intervenção ministerial (id. 260997675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que Carlos da Silva Vicente ajuizou ação previdenciária para concessão de aposentadoria por incapacidade permanente em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Resta inconteste o fato de que o autor, ora apelante, sofreu acidente de trabalho, apresentando sequelas no olho direito, em virtude de traumas com farpa de madeira no trabalho.

Em decorrência do acidente, o autor solicitou a concessão do benefício de auxílio-doença junto ao INSS, o qual foi deferido, cessando-se o benefício em 06/08/2019, não sendo convertido em outro benefício, ao que a parte busca pela concessão da aposentadoria por invalidez, arguindo ser totalmente incapaz para o trabalho.

Portanto, quanto ao acidente de trabalho e o afastamento do autor das atividades que exercia à época (carpinteiro) e que levou ao recebimento do auxílio-doença não há dissenso.

A controvérsia limita-se à verificação da incapacidade para o exercício da atividade laboral, total ou parcial, temporária ou permanente do autor.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente, o qual concluiu que o apelante possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir:

“
4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de cicatriz e opacidade da córnea direita, estando em acompanhamento médico e uso de medicamento, conforme relato.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que o incapacite para a atividade laborativa habitual, estando a patologia estabilizada clinicamente.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa
” (destaquei).

Frisa-se que o laudo pericial foi categórico, ressaltando por diversas vezes a ausência incapacidade da parte autora, não deixando dúvidas sobre o resultado da prova técnica.

Diante disso, conclui-se pela capacidade laboral da parte autora.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo do apelante, razão pela qual entendo que, neste caso, o Magistrado Singular, ao julgar improcedente a pretensão inicial, agiu com acerto, não havendo razões para reforma da sentença.

Nesse sentido, já decidiu esse tribunal:

“
Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos. Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT
, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico”. (TJ-MT - AC: 10077263820198110041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/03/2023) (destaquei)

Por fim, não se desconhece o Tema 416 do STJ, o qual possui a seguinte redação:

“Exige-se,
para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”.

Certo é que o nível do dano não interfere na concessão do benefício, todavia, permanece o requisito de que a lesão sofrida implique na incapacidade da parte autora, que, conforme citado alhures, não se amolda ao caso em exame.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025